Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CONSTITUIÇÃO DA MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA A CONTAR DO AJUIZAMENTO.

1. É lícita a cobrança da comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos. Não havendo indevida cumulação nos cálculos que instruem a inicial, separados conforme os períodos de normalidade e de inadimplemento, descabe afastar-se a incidência de quaisquer dos encargos pactuados.

2. Conforme o art. 397, do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Assim, ocorrendo o vencimento antecipado da dívida e estando os cálculos que instruem a inicial devidamente atualizados, a atualização posterior deve se dar desde o ajuizamento, e não apenas a contar da citação.

3. Apelo provido.